Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-18.2023.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000539-18.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 086.123.041-80 (APELADO), ALISSON NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 736.993.221-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO MONTEIRO DE ARAUJO - CPF: 011.496.562-55 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 086.123.041-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÕES CRIMINAIS– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO

DE DROGAS – RECURSO DE AMBAS AS PARTES –

INSURGÊNCIA DA DEFESA – – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS COESOS DOS POLICIAIS – CREDIBILIDADE – TESE DE QUE A DROGA PERTENCIA A TERCEIRO – INVEROSSIMILHANÇA – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO MINISTERIAL –

AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA OU INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA– APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006 MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS
.

O conjunto probatório é robusto e conclusivo quanto à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão, que encontraram o réu com substancial quantidade de maconha acondicionada de forma compatível com a destinação ao comércio ilícito.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos e ausentes elementos que evidenciem a suspeição ou impedimento dos agentes, são idôneos para sustentar decreto condenatório.

Contradições entre os depoimentos do réu e da testemunha de defesa quanto à propriedade e finalidade do entorpecente comprometem a credibilidade da tese defensiva de que a droga pertencia a terceiro e seria destinada ao consumo próprio.

A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 é adequada quando preenchidos os requisitos legais, sendo insuficiente para seu afastamento a mera quantidade da droga apreendida, quando ausentes outros elementos concretos que comprovem a dedicação do agente à atividade criminosa ou sua participação em organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público Do Estado De Mato Grosso
e por
Paulo Henrique Da Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou o réu como incurso no delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 167 dias-multa, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. (ID 266906314)

Em suas razões recursais, o Ministério Público pleiteou o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que as circunstâncias da prisão, a quantidade elevada de drogas apreendidas (271,1 gramas de maconha) e os indícios de envolvimento com facção criminosa demonstrariam que o réu se dedicava a atividades criminosas e integraria, ainda que ocasionalmente, organização criminosa. (ID 266906316)

Por sua vez, a defesa postulou a absolvição do acusado, alegando insuficiência probatória, argumentando que o conjunto de provas seria frágil quanto à autoria e que não haveria elementos concretos que comprovassem o envolvimento efetivo do réu na prática criminosa. Sustentou que a droga pertencia ao menor Thiago Carnelo, que seria o possuidor da pochete onde os entorpecentes foram encontrados, e que ambos eram apenas usuários. (ID 266906325)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, enquanto a defesa requereu o desprovimento do recurso ministerial. (ID 266906326, 266906328)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Acusado condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 167 dias-multa, substituindo, ao final, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos – Inconformismo defensivo – A defesa requer a absolvição, por insuficiência probatória– Pleito improcedente – Autoria e materialidade comprovadas- Validade dos depoimentos dos agentes policiais – Pelo desprovimento do recurso. Inconformismo ministerial- Requer o afastamento da aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pelo não preenchimento dos requisitos legais- Pleito improcedente- A natureza e a quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343 /2006 -
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço de ambos os recursos, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Acerca dos fatos, narra à denúncia: (ID 266906257)

“
Consta do incluso inquérito policial que no dia 12 de dezembro de 2022, por volta das 21h3, em via pública, na avenida Jacarandás, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado PAULO HENRIQUE DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trouxe consigo 01 (uma) porção e 1⁄2 tablete, ambos de maconha, que totalizaram massa bruta de 271,1g (duzentos e setenta e um gramas e um decigrama), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

São dos autos que, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento pela região do Grande São Cristóvão, quando pararam em um semáforo localizado no cruzamento das avenidas Jacarandás e Joaquim Socrepa. Segundo consta, na ocasião, o indiciado, que estava na frente da viatura policial, conduzindo a motocicleta de placa RAZ-7F88, avançou o sinal vermelho.

Diante disso, os policiais militares realizaram a abordagem e revista pessoal, ocasião em que localizaram, no interior de uma pochete que estava na posse do denunciado, a quantia de meio tablete de substância análoga maconha e uma porção do mesmo entorpecente, embalada e pronta para a venda.

Conforme laudo preliminar, as drogas apreendidas - a porção e o meio tablete de maconha, totalizaram massa bruta de 271,1g.

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia PAULO HENRIQUE DA SILVA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, requerendo que autuada esta, seja o indiciado notificado para apresentar defesa prévia, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observando o respectivo procedimento, para que ao final seja julgado e condenados.”

DO RECURSO DA DEFESA

A defesa alega insuficiência probatória para a condenação, sustentando que o conjunto probatório é frágil e não demonstra o envolvimento do réu na traficância. Argumenta que os entorpecentes pertenciam exclusivamente a Thiago Carnelo, pessoa que estaria na garupa da motocicleta e que seria o verdadeiro possuidor da pochete onde as drogas foram encontradas.

Após análise detida dos autos, verifico que a materialidade e a autoria delitivas foram suficientemente demonstradas pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudos periciais e pelos depoimentos das testemunhas colhidos judicial e extrajudicialmente.

O que se extrai dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Pedro Monteiro de Araújo e Alisson Nunes de Oliveria Silva é que a guarnição policial realizava rondas na região do bairro São Cristóvão quando, ao parar no semáforo do cruzamento da Avenida Jacarandás, visualizaram o acusado conduzindo uma motocicleta e avançando o sinal vermelho. Os policiais o seguiram e realizaram abordagem, encontrando em uma pochete que o acusado portava, meio tablete de maconha e uma porção preparada para comercialização, totalizando 271,1 gramas.

Ambos os policiais afirmaram categoricamente que o réu estava sozinho na motocicleta, o que contraria frontalmente a versão defensiva de que o menor Thiago Carnelo estaria na garupa e seria o possuidor dos entorpecentes.

O policial Pedro Monteiro de Araújo declarou em juízo que:

"(...)
no dia dos fatos a equipe da polícia militar realizava rondas na região do bairro São Cristóvão, ocasião que realizaram a parada no semáforo do cruzamento da Avenida Jacarandás e o acusado conduzindo uma motocicleta passou pela viatura e avançou o sinal vermelho. Diante da irregularidade no trânsito, a equipe o seguiu, realizando abordagem policial logo em seguida. Durante a busca pessoal, fora localizado em uma pochete que o acusado portava, meio tablete de entorpecente análoga a maconha, bem como uma porção pronta para comercialização. Afirmou que o acusado estava sozinho na motocicleta. (...) Reafirmou que o réu trazia consigo meio tablete e uma pequena porção fracionada para o comércio ilícito. (...) Confirmou que o acusado estava sozinho na motocicleta
."

Por sua vez, o policial Alisson Nunes de Oliveria Silva confirmou essa versão, afirmando que:

"(...)
no dia dos fatos a equipe da polícia estava realizando patrulhamento na região do São Cristóvão, quando a viatura se aproximou do cruzamento das avenidas Joaquim Socrepa com a Jacarandás, momento que pararam no semáforo e visualizaram o réu conduzindo uma motocicleta, o qual avançou o sinal vermelho. De pronto, a equipe o acompanhou e realizou abordagem. Acrescentou que durante a abordagem com o réu foi localizada uma pochete e dentro os entorpecentes indicados no boletim de ocorrência. (...) Afirmou que o entorpecente que o réu trazia consigo era um tablete de maconha e uma porção menor, embalado para comércio. (...) Contou que o réu estava sozinho na motocicleta
."

Os depoimentos dos policiais militares são coesos, harmônicos e convergentes entre si, não havendo nos autos qualquer indício de suspeição ou motivo para desmerecê-los como meio de prova idôneo. Como cediço, na jurisprudência, os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de veracidade e legitimidade quando não contraditados por outros elementos probatórios.

Inclusive, este é o entendimento consolidado no Enunciado Orientativo nº 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: "
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Por outro lado, há evidente contradição entre a versão apresentada pelo acusado e a narrada pela testemunha de defesa Thiago Carnelo. O réu negou conhecimento sobre a droga, afirmando que só soube da existência dos entorpecentes quando estava sendo abordado pelos policiais e Thiago teria pedido que fugissem. Já Thiago declarou que ambos haviam comprado juntos o entorpecente, pagando entre R$ 150,00 e R$ 200,00, e que estavam indo consumir com amigos.

Essa divergência fragiliza significativamente a tese defensiva, demonstrando a tentativa de criar uma versão que pudesse eximir o réu de sua responsabilidade.

Destaca-se que o crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele previstas, dentre elas "trazer consigo" ou "transportar" substâncias entorpecentes sem autorização legal. Portanto, para sua caracterização, não é imprescindível o flagrante no momento da mercancia, sendo suficiente a posse da droga com evidências de destinação comercial.

A quantidade significativa de entorpecente apreendido (271,1 gramas de maconha), sua forma de acondicionamento (parte em tablete e parte já fracionada para venda) e o conjunto das circunstâncias da prisão demonstram claramente a prática do delito de tráfico, afastando a alegação defensiva de que se tratava de droga para consumo próprio.

Ademais, é importante registrar que a condição de usuário, que o próprio réu admitiu ser, não é incompatível com a prática do tráfico de drogas, conforme jurisprudência pacífica.

Portanto, o conjunto probatório é conclusivo quanto à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

DO RECURSO MINISTERIAL

O Ministério Público pleiteia o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, argumentando que as circunstâncias da prisão, a quantidade de drogas apreendidas (271,1 gramas de maconha) e os indícios de envolvimento com facção criminosa demonstrariam que o réu se dedicava a atividades criminosas e integraria, ainda que ocasionalmente, organização criminosa.

Conforme dispõe o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, para a aplicação da causa de diminuição, o agente deve preencher cumulativamente os seguintes requisitos: (i) ser primário; (ii) ter bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.

No caso em análise, consoante devidamente fundamentado na sentença condenatória, o réu é primário e possui bons antecedentes, não havendo nos autos elementos concretos que demonstrem sua dedicação a atividades criminosas ou seu envolvimento com organização criminosa.

O Ministério Público sustenta que a quantidade de entorpecentes apreendidos com o réu (271,1 gramas de maconha) seria indicativa de sua dedicação a atividades criminosas e envolvimento com organização criminosa. Contudo, a mera quantidade de drogas apreendidas, sem outros elementos concretos, não é suficiente para afastar a aplicação da minorante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a quantidade e a natureza do entorpecente, por si sós, não são suficientes para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, devendo tais elementos ser analisados conjuntamente com outras circunstâncias que possam evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa.

No caso concreto, não há nos autos outros elementos que evidenciem que o réu se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Não foram encontrados petrechos comumente utilizados no comércio de drogas, como balanças de precisão ou grande quantidade de dinheiro em espécie. Também não há registros de outras ocorrências envolvendo o réu em crimes relacionados ao tráfico de drogas.

O fato de o réu ter tentado fugir ao avistar a viatura policial, violando um sinal vermelho, não é suficiente para caracterizar sua dedicação a atividades criminosas ou seu envolvimento com organização criminosa, pois tal comportamento é comum em diversas situações delituosas, principalmente em flagrantes de posse de droga, seja para uso ou para tráfico.

A alegação do
Parquet
de que, para a compra da quantidade de drogas apreendida, o réu necessitaria de autorização prévia de facção criminosa, além de não encontrar respaldo probatório nos autos, baseia-se em mera presunção, insuficiente para afastar a aplicação da minorante.

Em suma, não havendo nos autos elementos concretos que demonstrem a dedicação do réu a atividades criminosas ou seu envolvimento com organização criminosa, correta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Quanto à fração aplicada (2/3), esta também se mostra adequada ao caso concreto, considerando as circunstâncias pessoais favoráveis do réu.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço das apelações interpostas e, no mérito, as desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença proferida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025